Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718115-65.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ALINE SOARES COSTA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). SERVIDORA PÚBLICA ATIVA. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1037 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ADEQUAÇÃO. I. Caso em exame 1. Ação de conhecimento, proposta pela autora contra o Distrito Federal, com o objetivo de ver reconhecida a isenção do imposto de renda de pessoa física (IRPF) sobre sua remuneração, além da restituição de valores já pagos, que foi julgada liminarmente improcedente, por contrariar o Tema n. 1037 do STJ. A autora interpôs apelação, alegando que a extinção do processo sem citação do réu, remessa ao Ministério Público e abertura de instrução processual violou o devido processo legal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se foi correto o julgamento de improcedência liminar dos pedidos da autora, antes da citação do réu, da remessa dos autos ao Ministério Público e da abertura da fase instrutória. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1037, em sede de recurso especial repetitivo, fixou a tese de que a isenção do IRPF prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 não se aplica aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral. 4. Em que pese a autora afirme ser portadora de doença grave, confessa ser servidora da ativa, o que contraria o Tema n. 1037 do STJ e enseja a improcedência liminar do pedido, providência em relação à qual o julgador não possui discricionariedade, diante da natureza vinculante do entendimento firmado (CPC 332 II 927 III). Acertada a sentença que extinguiu o feito antes da citação do réu e da abertura da fase instrutória. 5. O fato de constar na sentença menção ao art. 487, II, do CPC não provocou prejuízos à autora, diante da remissão aos dispositivos legais que possuem relação com o caso concreto (CPC 332 II 487 I). IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao apelo da autora. _______ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988 6 XIV; CPC 332 II 487 I II 927 III. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n. 1037 do STJ. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, e 111 do Código Tributário Nacional, sustentando que a adequada interpretação sistemática e finalística da norma de isenção do imposto de renda é a de que houve a intenção de privilegiar todos os contribuintes em idêntica situação de saúde debilitada, e não apenas os aposentados, evitando-se discriminações fundadas na condição de ativo ou inativo. Discorre sobre o Tema 1.037/STJ. Defende, portanto, o direito à isenção de imposto de renda, na condição de servidora em atividade, portadora de neoplasia maligna, e que, consequentemente, seja alcançada a não-incidência do IRPF sobre os seus vencimentos, desde a data do diagnóstico/laudo da doença, com a restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título, observada, de toda forma, a prescrição quinquenal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TRF da 1a Região e do STJ; b) artigos 145, § 1o, e 150, incisos I, II, e IV, ambos da Constituição Federal, asseverando que a incidência do imposto de renda sobre os seus rendimentos contraria os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, além da isonomia, da legalidade tributária estrita, da separação de poderes, e da interpretação conforme. Pede, ainda, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome do procurador signatário (ID 77155357). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que concedida a gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao indicado malferimento aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, e 111 do Código Tributário Nacional, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.814.919/DF (Tema 1.037), concluiu que “não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral”. O acórdão recorrido, por sua vez, assentou que “em que pese a autora afirme ser portadora de doença grave, confessa ser servidora da ativa, o que contraria o Tema n. 1037 do STJ” (ID 68995778). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange à apontada afronta aos artigos 145, § 1o, e 150, incisos I, II, e IV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do inconformismo, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pleito de publicação em nome do procurador signatário, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016